Tribunal: TJPA
Processo: 0802759-69.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802759-69.2023.8.14.0053

APELANTE: VINICIUS DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0802759-69.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ/PA

APELANTE:
VINICIUS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. LECIVAL DA SILVA LOBATO OAB/PA 9.042

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE NÃO COMPROVADA. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

2.

Consta na denúncia que o recorrente, em 15/09/2023, subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo, uma motocicleta da vítima, sendo posteriormente encontrado pela Polícia Militar na posse do veículo roubado.

3.

A defesa requer: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade; (iii) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; e (iv) a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade; (iii) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; e (iv) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena, valorando negativamente a culpabilidade, é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitado o princípio do
ne bis in idem
.

6.

O reconhecimento da atenuante da menoridade exige prova documental hábil da idade do réu. No caso, não há nos autos documento que comprove a menoridade do recorrente, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

7.

A aplicação da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do armamento, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos da vítima e testemunhas. No caso, a vítima confirmou o uso da arma pelo réu tanto na fase policial quanto em juízo.

8.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena é admissível, desde que respeitado o princípio do
ne bis in idem
.

2.

O reconhecimento da atenuante da menoridade exige prova documental hábil da idade do réu.

3.

A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada com base em depoimentos da vítima ou testemunhas, independentemente da apreensão e perícia da arma.

4.

O regime inicial fechado pode ser fixado com fundamento na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 60, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2025300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, ProAfR no REsp 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 18/05/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0802759-69.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ/PA

APELANTE:
VINICIUS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. LECIVAL DA SILVA LOBATO OAB/PA 9.042

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta
VINICIUS DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II e §2º-A, ambos do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 23763497) que em15/09/2023, o Recorrente juntamente com outro nacional não identificado, subtraiu, sob grave ameaça com arma de fogo, a motocicleta de Luiz Valeriano Barros Filho, próximo à FUNAI na PA 279. A vítima que trabalha em uma oficina, foi abordada ao voltar para casa e horas depois, a Polícia Militar durante patrulhamento na cidade encontrou Vinícius na posse da moto roubada.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 23763549) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23763566 p. 1-11), pugnando pela readequação da sanção-base, neutralizando a vetorial culpabilidade, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e, por fim, modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu parcial provimento, tão somente com relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade (ID nº. 23763568 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu parcial provimento apenas com relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade (ID nº. 23879463 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada a vetorial culpabilidade.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

a.1)

culpabilidade
:
exige maior reprovabilidade, pois os agentes cometeram o crime valendo-se do concurso e agentes, diminuindo a capacidade de resistência da vítima.

(...)

a.6)

circunstâncias

do crime
: exige maior reprovabilidade, uma vez que os denunciados levaram o bem para município diverso.

(...)

Considerando que há circunstâncias judiciais que pesam contra os réus, fixo a pena base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa,
sendo cada dia no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60,
caput,
do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

(...)”

Em julgamento que pacificou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, a Terceira Seção concluiu ser possível o
deslocamento de majorante sobejante para a primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
. Para o colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Nesse passo, considerando que o Recorrente foi condenado pelo crime de roubo com duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e uso de arma de fogo, o Juízo deslocou aquele para a primeira fase do cálculo dosimétrico nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, valorando negativamente a culpabilidade.

Por essa razão, mantenho a referida valoração como consta na sentença e indefiro o presente pedido.

2.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade:

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade
.

Oportuno assinalar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Nada obstante, por ocasião do julgamento do
ProAfR no Recurso Especial nº 1.619.265-MG,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial sedimentou o entendimento de que, para a comprovação da idade, é suficiente a referência a documento hábil que ateste a data de nascimento do acusado, fixando a tese de que a qualificação deve trazer
“dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(STJ -
ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 18/05/2020).

Contudo, apesar do Apelante alegar ser menor de 21 (vinte e um) anos,
não há
nos autos qualquer indicativo de consulta a documento hábil que confirme sua idade, inclusive na seara Policial e nos termos da denúncia, ocasião em que sua qualificação foi feita de
forma genérica
.

Assim, indefiro o presente pedido.

3.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que o Recorrente estava portando sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declararou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

4.

Modificação do regime inicial de cumprimento de pena:

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena restou prejudicado, considerando não haver modificação do apenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025